Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO RÉU. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença que julga a lide nos limites do pedido, sem deferir pleito que não foi formulado pela parte, não incorre em julgamento extra petita.
2. As astreintes têm por objetivo garantir a efetividade das decisões judiciais, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, não ostentando, ademais, natureza indenizatória, compensatória ou sancionatória, motivo pelo qual devem ser fixadas com base na proporcionalidade e na razoabilidade, sendo vedada a fixação de astreintes em valor muito superior à obrigação principal pretendida, sob risco de descaracterização do instituto e enriquecimento ilícito da parte adversa.
3. A multa cominatória, porque fixada de forma retroativa, após o cumprimento da prestação, teve nítido caráter compensatório, enquanto a lei determina que seja empregada como uma medida coercitiva e intimidatória para compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer. Assim, inexiste justa causa para a sua manutenção, sob consequência de enriquecimento sem causa da parte adversa.
4. Tratando-se de obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. Precedentes.
5. Apelação conhecida e provida.